Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-47.2018.8.11.0012
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000258-47.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE VERBAS DESTINADA À SAÚDE –
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO
– ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – DIREITO SOCIAL / GARANTIA FUNDAMENTAL – OMISSÃO ESTATAL – DEVER DE REPASSE –
RECURSO DESPROVIDO
–
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO
– PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA TÃO SOMENTE QUANTO À VERBA HONORÁRIA – 1º APELO (MUNICÍPIO) PROVIDO – 2º APELO (ESTADO) DESPROVIDO.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão do Estado, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos constitucionalmente, não havendo que se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

Os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2º e os percentuais previstos nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nova Xavantina e pelo Estado de Mato Grosso, c/c Remessa Necessária Cível, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000258-47.2018.8.11.0012, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Município em desfavor do Estado, determinando ao ente estatal o repasse financeiro relativo à Programas de Saúde em atraso, no valor de R$ 589.651,54 (quinhentos e oitenta e nove reais e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro reais) e seus acréscimos legais, mediante expedição de precatório; sem prejuízo da obrigação de fazer, consistente em efetuar com pontualidade o repasse das verbas relativas à ações e serviços de saúde.

O Juízo
a quo
deixou de condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários.

Sustenta o Município de Nova Xavantina, 1º Apelante, que o Estado é isento do pagamento de despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Argumenta que, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, condenando-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

De mesmo modo inconformado com a sentença, assevera o Estado de Mato Grosso, 2º Apelante, que não deixou de promover repasses de verbas obrigatórias, tão somente não realizou a transferência de recursos voluntários, consubstanciados em incentivos financeiros.

Afirma que, não há que se falar em omissão estatal, sendo vedada a intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Forte em tais razoes, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 174940762 e 174940765.

O Parecer Ministerial foi pelo provimento do 1º Apelo e desprovimento do 2º Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Nova Xavantina moveu Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, o ente estatal deixou de promover o repasse constitucional destinado ao custeio de saúde local.

Afirma que, o Estado se encontra em débito no valor aproximado de quinhentos e oitenta e nove mil reais, correspondente ao período entre o ano de 2016 a 2018.

Alega que, o repasse seria destinado ao Programa de Atenção Básica (PSF, Saúde Bucal e Pascar), Regionalização (CAPS, Centro de Reabilitação e Agência Transfusional) e Farmácia Básica, conforme Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite e Portarias da Secretaria de Estado de Saúde.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada e sob reexame que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a compulsoriedade ou discricionariedade das verbas postuladas pelo Município.

Não assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

Inobstante as alegações do ente estatal, ainda que as verbas compreendam incentivo financeiro estadual, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde não fazem menção acerca da discricionariedade no repasse dos recursos.

A normativa é expressa ao prever que os valores seriam repassados aos municípios, pelo Fundo Estadual de Saúde; com fulcro na Lei Estadual nº 10.335/2015.

Assim, não há que se falar em discricionariedade no que tange ao repasse de verbas destinadas à ações e serviços de saúde.

De mesmo modo, o Superintendente de Finanças da Secretaria de Estado de Saúde reconhece a existência de saldo a pagar, consignando que os repasses em atraso aguardavam a liberação de recursos para serem regularizados. Trata-se de verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido formulado pelo Autor.

Em sede de contestação, o Estado suscitou a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais, não sendo possível a oposição do argumento de necessidade de observância da previsão orçamentária.

A propósito, colaciono jurisprudência:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos,
que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.

2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

Feitas estas considerações, não há que se falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou observância à teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia do ente federativo em cumprir o seu dever constitucional.

Em casos análogos, já se manifestou esta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA REPASSE DE VERBAS VOLTADAS A FINANCIAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL - DIREITO À SAÚDE - RATEIO DE RECURSOS DEFINIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 141/2012 - OMISSÃO QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS - REPASSE DE VERBAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS QUESTÕES RELATIVAS AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO ZELAR PELA EFETIVAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

(...) A presença de provas robustas aptas a demonstrar tanto a mora do ora Apelante quanto o valor devido, restando inclusive por este reconhecida a existência de repasse pendente, viabiliza o exercício do controle jurisdicional de políticas públicas, quando a negligência estatal compromete direitos essenciais do mínimo existencial. Considerando que a discricionariedade deve respeitar princípios e garantias constitucionais, sujeitos a controle num Estado Democrático de Direito, a intervenção judiciária em situações que tais não quebra a independência dos Poderes, nem viola a autonomia administrativa, mas serve para coibir ilegalidades, conforme a teoria de Freios e Contrapesos.

5. No caso concreto, o direito à saúde e o acesso a serviços adequados justificam a intervenção judicial exigindo do Estado/Apelante os repasses devidos ao Município/Apelado.

6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em reexame.” (N.U 1000340-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE ESTADUAL PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO A MENOR – VIOLAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE – DEVER DE REPASSE INTEGRAL PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE – PAGAMENTO QUE DEVERÁ OBSERVAR O REGIME DE PRECATÓRIO –PROCEDÊNCIA.

(...) 3 –
Não há que se falar em discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual quanto ao repasse das verbas destinadas às ações e serviços de saúde aos Municípios, por se tratar de um dever imposto pela Constituição Federal, ensejando, inclusive, a observação ao limite previsto constitucionalmente.

4 - O pagamento deverá observar o regime jurídico do precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa, hipótese distinta do Tema nº 45 do STF.”(N.U 1015646-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Feitas estas considerações, não merece acolhida a irresignação do Estado de Mato Grosso.

Por fim, insurge-se o Município de Nova Xavantina quanto ao não arbitramento de honorários advocatícios. Assiste razão ao ente municipal.

A Fazenda Pública Estadual não é isenta do pagamento de honorários advocatícios quando vencida na demanda.

Assim, levando em consideração a sucumbência e o princípio da causalidade, de rigor a fixação da verba honoraria, em observância ao disposto no art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.

A propósito:

(...) Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.(...)” (N.U 1004884-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO. Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015. Como regra de regência, o parágrafo §3°, inciso II, do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 8% e 10% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.” (N.U 1034710-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Em observância aos critérios legais (grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), arbitro honorários advocatícios, em 10% sobre o proveito econômico obtido até duzentos salários mínimos e 8% sobre o valor da condenação, entre duzentos até dois mil salários mínimos.

Quanto aos consectários legais, irretocável a sentença, tendo em vista que os juros moratórios e correção monetária foram arbitrados em consonância à jurisprudência das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao 1º Apelo, interposto pelo Município e nego provimento ao 2º Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso; retificando o ato sentencial, tão somente no que tange aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024